Tribunal: TJES
Processo: 5004108-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004108-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE APARECIDA DE CARVALHO GONZAGA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DE PROCESSO SELETIVO POR AUSÊNCIA DE REAPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO JÁ EXISTENTE NOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS. FORMALISMO EXCESSIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para inclusão da agravante em ato de escolha de vagas do processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, sob o fundamento de ausência de apresentação do diploma de graduação.
2. A agravante alega que a Administração Pública já possuía o referido documento em razão de vínculos pretéritos, tornando desnecessária sua reapresentação, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018, e que sua exclusão representa formalismo desproporcional e violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, diante da exclusão da candidata por ausência de reapresentação de diploma de graduação já existente nos arquivos da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

5. A Administração Pública, ao excluir a candidata sem permitir a regularização documental, incorreu em formalismo excessivo, contrariando o disposto no art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018, que veda exigência de reapresentação de documentos em posse do ente público.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES admite a comprovação de qualificação profissional por outros documentos idôneos, mitigando exigências formais em nome dos princípios da razoabilidade e da eficiência.

7. A agravante comprovou, por meio de documentos expedidos pelo próprio ente público, seu exercício anterior na função de professora, evidenciando qualificação funcional.

8. Verifica-se a presença do perigo de dano, considerando o risco de perda definitiva da oportunidade de ingresso na função pública, diante da eliminação sumária da candidata em fase avançada do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reapresentação de diploma de graduação não justifica a exclusão de candidata de processo seletivo quando o documento já consta nos registros da Administração Pública, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018. 2. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a antecipação quando houver risco de irreversibilidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.305.356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023; TJES, Remessa Necessária no MS nº 5018972-90.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004108-17.2025.8.08.0000

AGVTE:

SIMONE APARECIDA DE CARVALHO GONZAGA

AGVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
o presente recurso cinge-se à aferição da juridicidade
da decisão que
indeferiu a tutela provisória pleiteada, consistente na inclusão da
agravante
no Ato de Escolha de Vagas do Processo Seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

Nas suas razões, a agravante sustenta que: (i) possui ampla experiência no magistério público estadual, com histórico de designações temporárias anteriores; (ii) apresentou toda a documentação necessária, sendo eliminada sob a alegação de ausência do diploma da primeira graduação; (iii) a Administração Pública já detém posse desse documento em razão de vínculos pretéritos, sendo, portanto, desnecessária sua reapresentação, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei Federal nº 13.726/2018; e (iv) a exclusão configura formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e boa-fé.

Impõe-se, portanto, verificar se a agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência nos autos de origem, demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e §3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...)
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o
J
uízo
a quo
, ao apreciar o pedido liminar, entendeu que a candidata deixou de apresentar a documentação exigida pelo edital, reconhecendo, inclusive, confissão da parte nesse sentido, e concluiu pela ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela.

Todavia,
sob uma análise mais acurada dos autos
,
verifica-se que
assiste razão à agravante
quanto à alegada desproporcionalidade da exigência documental imposta.

Isso porque,
embora a vinculação ao edital represente princípio basilar dos concursos públicos
, a aplicação das regras nele previstas não pode redundar na supervalorização de aspectos meramente formais, em detrimento da concretização do próprio interesse público, consubstanciado na escolha do candidato mais qualificado para a prestação do serviço à coletividade.

Ademais, o princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
não podendo prevalecer sobre a finalidade pública do certame a adoção de um formalismo desarrazoado
.

A agravante apresentou documentos expedidos pelo próprio ente recorrido, como
declarações de tempo de serviço
, que comprovam o exercício da função de professora desde o ano de 2009, na disciplina de História,
o que constitui elemento oficial e idôneo para aferição da qualificação funcional exigida
. Assim, entende-se que restou satisfeita a finalidade do item 7.1.5.1 do edital,
sem que tal flexibilização importe em violação ao princípio da isonomia
.

Mostra-se, pois, desarrazoado reclassificar a agravante que apresentou a documentação exigida por meio diverso daquele estipulado no edital, sobretudo quando o ente público já detinha os documentos requeridos
, ocasião em que se impunha, ao menos, a intimação da candidata para regularização documental, e não a sua eliminação sumária.

É certo que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se ao controle da legalidade dos atos administrativos. Entretanto, o caso dos autos revela-se excepcional, porquanto o ato impugnado afronta os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, ao interpretar de modo excessivamente formalista as disposições do edital, desviando-se da finalidade que justifica o próprio certame.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, no sentido de que é desarrazoado impedir que o candidato comprove a obtenção do nível de escolaridade exigido pelo edital por meio de outros documentos idôneos,
quando a exigência formal compromete desnecessariamente o exercício de um direito materialmente demonstrado
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS HÁBEIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 1ª Vara de Alegre, que concedeu tutela provisória de urgência em favor de Bruno Rafael da Rocha Pereira, assegurando-lhe a permanência no processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 39/2023, com a possibilidade de comprovação de qualificação profissional por meio de documento hábil distinto do diploma de conclusão de curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a permanência do agravado no processo seletivo mediante comprovação de qualificação por documento alternativo ao diploma de graduação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedando a antecipação de efeitos de tutela quando houver risco de irreversibilidade. A decisão recorrida conclui pela presença da probabilidade do direito com base na jurisprudência dominante, segundo a qual a ausência do diploma de graduação não pode ser óbice à comprovação de qualificação profissional, desde que outros documentos idôneos demonstrem a conclusão do curso. A decisão se fundamenta no entendimento de que a exigência exclusiva de diploma, quando preenchidos os requisitos de qualificação por outros meios hábeis, caracteriza formalismo exacerbado, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verifica-se, também, o perigo de dano diante do risco de exclusão do agravado do processo seletivo, o que implicaria grave prejuízo à sua subsistência, uma vez que exerce a função de professor temporário, podendo perder a fonte de sustento. Precedentes do TJES e do STJ reafirmam que documentos como certidões de conclusão de curso e históricos escolares são aptos a comprovar a qualificação exigida em processos seletivos públicos, quando a emissão do diploma se encontra pendente por fatores alheios à vontade do candidato. O recurso do agravante não apresenta fundamentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida, mantendo-se intacta a tutela provisória concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de diploma de graduação não impede a comprovação da qualificação profissional exigida em edital de processo seletivo público, desde que apresentada por meio de outros documentos idôneos. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a antecipação quando houver risco de irreversibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Edital SEDU nº 39/2023, itens 7.1 e 7.1.3. Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária no MS nº 5018972-90.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza. STJ, AgInt no AREsp nº 2.305.356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09.10.2023.
(TJES. 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5002538-30.2024.8.08.0000. Relatora Desª. Heloísa Cariello. Data: 07/02/2025).

REMESSA NECESSÁRIA – PROMOÇÃO CARREIRA – COMPROVAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO – EXIGÊNCIA DO DIPLOMA – FORMALISMO EXACERBADO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque, mutatis mutandis, em sintonia com o entendimento do c. STJ de que
“ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)
2. Na hipótese dos autos, o documento apresentado comprova que o impetrante concluiu o curso de pós-graduação em questão em agosto de 2021, aguardando somente a entrega do certificado. 3. Nesse passo, razoável o que o mero atraso da instituição de ensino em emitir o respectivo certificado/diploma não pode ter o condão de interferir no seu intento promocional e, deste modo, a conduta da Administração Pública pautada pelo formalismo exacerbado, violou direito líquido e certo do impetrante. 4. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível no MS n. 5018972-90.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 17.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO LUGAR DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA - POSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO EXPEDIU O DIPLOMA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA CANDIDATA APROVADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) A candidata impetrante/apelada lograra aprovação na 29ª colocação (dentro do número de vagas) no concurso público para provimento de vagas temporárias de docente em física. Convocada para apresentação dos documentos, apresentou todos, exceto o diploma de graduação, o que levou a sua desclassificação do processo seletivo. 2) Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional.
3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão.
4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física. 5) Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005043-12.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza)

No mesmo sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). 2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No caso concreto, a agravante foi excluída sob a alegação de não apresentação do diploma e histórico da primeira graduação. Entretanto, conforme alegado nos autos e não impugnado de forma eficaz, ela já havia atuado como professora da Rede Estadual em diversas ocasiões,
o que demonstra que a Administração já tivera acesso e aceitou sua qualificação técnica em períodos anteriores
.

A exclusão da candidata, fundada exclusivamente na não reapresentação de documento cujo conteúdo já está arquivado nos sistemas administrativos da Administração, configura formalismo excessivo, em violação ao art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018.

A jurisprudência do STJ reafirma que a ausência do diploma, quando suprida por outros meios válidos de comprovação, não deve impedir o exercício de funções públicas ou a pontuação em concursos públicos, conforme reiteradamente decidido (AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP).

Destarte, deve a Administração interpretar e aplicar as exigências editalícias segundo a finalidade que lhes é própria — a aferição da qualificação — e não se apegar unicamente ao meio documental previsto de forma literal.

No tocante ao
periculum in mora
, também está caracterizado. A exclusão da candidata em fase avançada do certame compromete de modo direto e imediato o seu direito de participar do ato de escolha de vagas, com risco de perda definitiva da oportunidade de ingresso na função pública.

Ainda que se alegue a ausência de integração sistêmica entre os bancos de dados administrativos, não é razoável transferir ao candidato a responsabilidade por deficiências da própria estrutura da Administração. Tal conduta
desvirtua os princípios da eficiência e da boa-fé administrativa, além de comprometer a isonomia entre os participantes
.

Revela-se, pois, desproporcional e irrazoável a penalidade de exclusão, imposta com fundamento em exigência documental meramente formal,
quando o conteúdo da qualificação técnica já se encontra validado administrativamente
.

Assim, restando configurados os requisitos legais da tutela provisória de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — impõe-se a reforma da decisão impugnada, a fim de assegurar à agravante sua reinclusão no certame e o pleno exercício de sua classificação.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao
agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória ple
iteada, determinando que o Estado do Espírito Santo promova a recondução da agravante à posição anteriormente ocupada no certame e viabilize sua participação no ato de escolha de vagas,
afastando, por conseguinte, os efeitos do ato administrativo de eliminação
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.